Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-03.2020.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000523-03.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAMILA NERVIS - CPF: 046.355.651-81 (RECORRENTE), EDUARDO STEFANO MAZZUTTI - CPF: 022.674.831-65 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A ILEGITIMIDADE DA PARTE PASSIVA E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000523-03.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Camila Nervis

Recorrida(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de julho de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ÓRGÃO AUTUADOR. MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A legitimidade passiva em demandas que visam a anulação de auto de infração de trânsito é do órgão autuador, ou seja, de quem praticou o ato administrativo impugnado.

Se o DETRAN não consta como o órgão autuador, nem como a autoridade de trânsito que aplicou a penalidade, este não detém legitimidade para figurar no polo passivo da lide que visa a anulação de multa de trânsito, tendo em vista que não pode modificar/anular o ato administrativo discutido nestes autos.

Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

A Reclamante, ora Recorrente, ajuizou a presente ação em desfavor do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, visando a anulação de infração de trânsito, bem como a restituição do valor de R$ 3.158,61, referente ao pagamento da multa de trânsito.

Da análise dos autos, verifico que a multa que a Recorrente pretende ver anulada foi lavrada por agentes da Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano (CMTU) de Primavera do Leste/MT, órgão público municipal responsável pela fiscalização de trânsito.

A legitimidade passiva em demandas que visam a anulação de auto de infração de trânsito é do órgão autuador, isto é, de quem praticou o ato administrativo impugnado.

Desta forma, se o DETRAN/MT não consta como órgão autuador, nem como a autoridade de trânsito que aplicou a penalidade, este não detém legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide que visa a anulação de multa de trânsito, tendo em vista que não pode modificar/anular o ato administrativo discutido nestes autos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ORGÃO AUTUADOR DAER E MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRANRS.
Não figurando a DETRANRS como órgão autuador da infração discutida no feito, as quais foram lavradas pelo DAER e MUNICÍPIO DE VENANCIO AIRES, impõe-se a manutenção da sentença que julgou extinto a ação originária, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do disposto no art. 27 da Lei no 12.153/2009.RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME
.(TJ-RS - Recurso Cível: 71009522350 RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Data de Julgamento: 29/08/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/09/2020)

INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. MATÉRIA RESTRITA À AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ENTE AUTUADOR DIVERSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENTE.
Código de Trânsito Brasileiro que impõe ao órgão autuador o dever de notificação. Recorrente que somente levou a cabo o procedimento de cassação de CNH. Reforma da sentença. Recurso Inominado provido para julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

(TJ-SP - RI: 10008519320208260269 SP 1000851-93.2020.8.26.0269, Relator: Miguel Alexandre Correa França, Data de Julgamento: 28/07/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2020)

A respeito do reconhecimento, de ofício, da ilegitimidade passiva do Réu, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que se pode reconhecer, de ofício, a ausência de qualquer pressuposto processual ou condição da ação, não se configurando, nessa hipótese, em ofensa ao princípio que veda a
reformatio in pejus
, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.
1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.
2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única, in verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO . NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL EM QUE O COMPRADOR DO IMÓVEL ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO AO CORRETOR. ACORDO VERBAL COM O VENDEDOR DO IMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DOS FILHOS DO COMPRADOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Matéria de ordem pública pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, não caracterizando reformatio in pejus.

(N.U 8010254-28.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

Portanto, de ofício, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, e julgado extinto o presente feito, sem resolução do mérito.

Quanto ao pedido de substituição do polo passivo da ação, para que passe a integrá-lo o Município de Primavera do Leste/MT, entendo que não deve ser acolhido, em face aos princípios que regem o processo no Juizado Especial, notadamente o da celeridade. Até porque se a autora ajuizar uma nova ação, esta poderá ser julgada mais rápido, do que se der continuidade a este feito.

Ante o exposto,
conheço do recurso, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021